Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728652-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA APELADO: ANTONIO ISIDRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30275859) interposta por VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA em face de ANTONIO ISIDRO DA SILVA, ante a Sentença (ID 30275845) proferida em Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0728652-16.2020.8.07.0001, pela 14a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou procedente os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, ANTONIO ISIDRO DA SILVA, em Contrarrazões (ID 30275866), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2021 18:07:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador